Tribunal: STJ
Processo: 0000116-67.2018.8.26.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032290 - SP
(2025/0317664-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão quanto à adequada impugnação do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a ausência de impugnação
especificada à incidência da Súmula n. 7, STJ.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Documento eletrônico VDA54074729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dc0ebed1-9a55-49b2-b2d8-3f17fe062239

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dc0ebed1-9a55-49b2-b2d8-3f17fe062239

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032290 - SP
(2025/0317664-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão quanto à adequada impugnação do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a ausência de impugnação
especificada à incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 20a327cb-1629-48d4-8dbb-5de71aac57c9

5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por P S G contra acórdão da
QUINTA TURMA, que negou provimento ao agravo regimental (fls. 424-428).
Consta dos autos que o agravo regimental foi interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, em atenção ao artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ e à Súmula n. 182 do STJ.
Em acórdão da minha relatoria, negou-se provimento ao agravo regimental
porque a parte agravante não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência do enunciado sumular e a afirmar, sem concretude, tratar-se
de revaloração de fatos incontroversos, o que não é suficiente para o conhecimento do
recurso especial (fls. 425-427).
Consignou-se, ainda, que não houve confrontação entre os fatos reconhecidos
no acórdão recorrido e as teses veiculadas, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA54074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 20a327cb-1629-48d4-8dbb-5de71aac57c9

STJ e a conclusão de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ (fls. 426-427).
Nas razões do recurso integrativo, verifico que o embargante alega omissões
quanto ao efetivo exame da impugnação específica da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
quanto ao atendimento do princípio da dialeticidade, afirmando que demonstrou a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e a natureza de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, bem como requerendo, subsidiariamente, o
prequestionamento dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 5o, incisos LIV e
LV, da Constituição Federal, 932, inciso III, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, 619 do Código de Processo Penal e das Súmulas n. 7 e n. 182 do STJ,
para fins de viabilizar eventual interposição de recursos (fls. 433-435).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada, de forma que são cabíveis para apontar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma clara, coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, quando
o agravante deixa de impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos utilizados
pela instância de origem.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado (fls. 424-428):

"Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise
da questão, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese. A simples
assertiva genérica de que se trata de mera pretensão sobre revaloração
de fatos incontroversos não é suficiente para o conhecimento do agravo
em recurso especial.
Precedentes: AgInt no
Segunda
AREsp n. 600.416/MG,
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
. No mesmo
18/11/2016)
sentido: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.207.268/MG,
Documento eletrônico VDA54074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 20a327cb-1629-48d4-8dbb-5de71aac57c9

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
No caso, o agravante não apontou, no agravo em recurso
especial, qualquer trecho em que tivesse demonstrado de forma
concreta que o acolhimento das teses de fragilidade probatória para a
condenação pelo crime de estupro de vulnerável, prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório.
Em verdade, limitou-se a alegar a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, sem, contudo, proceder com a
devida confrontação entre os fatos incontroversos reconhecidos no
acórdão recorrido e as teses veiculadas no recurso, o que demonstraria,
de forma efetiva, que o acolhimento da pretensão recursal dispensaria
a reanálise da matéria fático-probatória.
Assim,
não
refutada
adequadamente
a
aplicação
da Súmula n. 7, STJ, entendo correta a decisão agravada, que não
conheceu do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da
dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. "

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão e contradição, o embargante pretende,
apenas, a rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte
Superior.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.625.172/SP,
julgado em
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
Enfim, destaco que não cabe à esta Corte Superior a apreciação de violação à
normas constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR
REJEITDA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
Documento eletrônico VDA54074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 20a327cb-1629-48d4-8dbb-5de71aac57c9

CONSTITUCIONAIS:
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
5. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins
de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para
art. 619
correção de erro material, o que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
6. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, é inviável a análise de
seu mérito. Em tais situações, não há como se taxar de nula a decisão
que não examinou o mérito de recurso, por não ter ele sido conhecido.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
8. A Corte Especial deste Tribunal já assentou que "O
acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, impõe a existência
de algum dos vícios elencados no
do CPC, o que não se verifica
art. 535
na presente hipótese; isso porque o Julgador não está obrigado a
enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se
encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO
REsp 834.025/RS,
NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015,
DJe
9. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg
20/11/2015)
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
).
14/8/2024,
12/11/2024

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 20a327cb-1629-48d4-8dbb-5de71aac57c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0317664-1
AREsp 3.032.290 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001166720188260101 1166720188260101 11667201882601019272017
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494614<1980485@
2025/0317664-1 - AREsp 3032290 Petição : 2025/0123888-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:32
Código de Controle do Documento: 7A6C09BF-53C1-46DB-A06D-A473C16296B8